Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709740-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: NADJANE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, solicitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 21 de março de 2023 14:26:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador